Tribunal: STF
Processo: RE 400560
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES.
1.      O acórdão impugnado assentou, com base em
entendimento consolidado neste Supremo Tribunal, que inexiste
contencioso constitucional autorizador do conhecimento de recurso
extraordinário quanto à inaplicabilidade da Lei estadual nº
10.395/95 ante a Lei Complementar federal nº 82/92 (Lei
Camata).
2.      Os presentes embargos são mera reiteração das razões do
 regimental. Não há omissão a sanar.
3.      Embargos declaratórios
rejeitados.